Tribunal: TJDFT
Processo: 0719083-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719083-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA RECORRIDA: LAHYR EDUARDO GUEDES DE AMORIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. MÉRITO. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. TAXA REFERENCIAL - TR. AUSÊNCIA DE REPACTUAÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 977 DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O Código Consumerista prestigia a defesa da dignidade da pessoa humana, a função social do contrato e a boa-fé objetiva, com o claro intuito de tentar equilibrar a relação contratual, muitas vezes desigual. 2. De acordo com o contrato firmado entre as partes, não houve pactuação/repactuação específica para a aplicação de qualquer dos índices gerais de preços de ampla publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGP-M/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE). 3. Verificado que a sentença objeto do reexame proferiu entendimento divergente à tese sedimentada no recurso repetitivo paradigma, impõe-se a reforma da sentença de origem para determinar a substituição da TR pelo IPCA-E, como índice de reajuste do benefício de aposentadoria privada ora analisada. 4. No que tange ao pacta sunt servanda, constato que sua aplicação não deve ser irrestrita, ainda mais quando considerados contratos de previdência que normalmente duram muitos anos. Nesses casos, há necessidade de interpretar as cláusulas contratuais com as devidas ponderações. 5. Considerando que a questão trata de verba de natureza alimentar e amparado pela Súmula no 289, Tema no 977, ambas do STJ, além das regras do Código de Defesa do Consumidor, reformo a sentença para julgar procedentes os pedidos do autor e determinar que incida nos cálculos do benefício de previdência em favor do apelante o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – Especial), bem como seja realizado o pagamento retroativo dos valores da remuneração mensal do benefício, desde a data em que comprovadamente o autor tenha cumprido os requisitos necessários para a aposentadoria privada contratada. 6. Apelação conhecida e provida. 7. Agravo interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 75 da Lei Complementar no 109/2001, aduzindo que não teriam sido observadas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JULIANO MARTINS MANSUR, OAB/RJ 113.786. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento ao artigo 75 da Lei Complementar no 109/2001. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todos os fatos e provas dos autos, concluiu ser devido o pagamento dos valores da remuneração mensal do benefício desde a data em que o apelante preencheu os requisitos para a aposentadoria, com base na seguinte assertiva: considerando que restou consignado pelo Juízo sentenciante (ID 53546048) que "não houve o resgate ou sequer o recebimento do benefício, sendo certo que o autor completou os requisitos para a aposentadoria em 05/04/2011 e manejou ação cautelar em 21/07/2015, não tendo transcorrido o transcurso do prazo de 5 anos nesse intervalo de tempo" e ainda tendo em vista que, conforme se observa do teor da Ação Cautelar n. 0024785- 32.2015.8.07.0001 (ID 53546013), a determinação judicial de apresentação do contrato de previdência e dos documentos comprobatórios do valor do benefício a que faria jus o autor não foi devidamente cumprida pela seguradora requerida, o que inviabilizou o resgate do benefício, reputo devido o pagamento dos valores da remuneração mensal do benefício desde a data em que o apelante preencheu os requisitos para a aposentadoria (ID 59951064). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017